Tribunal: TJSP
Processo: 2090920-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2090920-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente
WASHINGTON ROGERIO PENHOLATO e Agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E
FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARg no 2.090.920-88.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.131
Agte. WASHINGTON ROGÉRIO PENHOLATO E OUTRA
Agdo. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 0.008.300-38.2016.8.26.0309)
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática não conhecendo habeas corpus.
Ato que negou acordo de não persecução penal ao paciente,
prevista no art. 28-A, do Código de Processo Penal. Argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o
decidido. Precedentes.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de agravo regimental de decisão (fls. 60/66 do principal)
extintiva de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Washington Rogério Penholato contra ato do Procurador Geral de Justiça,
consistente em ratificar recusa de oferta de acordo de não persecução penal.
Sustentou a necessidade de reforma. Há concreta ameaça à liberdade de
locomoção do paciente. Decisão liminar na ADI no 6.305 não suspendeu art. 28-A do CPP,
razão pela qual o artigo continua vigente. Há pedido subsidiário para que os autos sejam
remetidos ao Ministério Público para revisar sua decisão. Dever de apresentação
fundamentada e pertinente do Ministério Público em negar a proposta. Daí a reforma (fls.
01/05).
Veio resposta (fls. 08/10).
É o relatório.
2. Nego provimento ao agravo.
Trata-se de agravo regimental de decisão (fls. 60/66 do principal) de não
conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato que recusou oferecimento de acordo
de não persecução penal ao paciente.
Sem razão, contudo.
Com o seguinte teor a r. decisão impugnada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo em favor de Washington Rogério Penholato contra ato do
Procurador Geral de Justiça, consistente em ratificar recusa de oferta de acordo
de não persecução penal.”
“Impetração,
contudo, não merece
avançar.”
“O acordo de não persecução penal ANPP, foi introduzido ao Código de
Processo Penal pela Lei no 13.964/19, também conhecido como “Pacote
anticrime”.
“Eis o teor da norma:”
“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:”
“I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade
de fazê-lo;”
“II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;”
“III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);”
“IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes
aos aparentemente lesados pelo delito; ou”
“V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada.”
“§ 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o
caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição
aplicáveis ao caso concreto.”
“§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:”
“I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais
Criminais, nos termos da lei;”
“II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas;”
“III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e”
“IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar,
ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.”
“§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e
será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.”
“§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por
meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”
“§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as
condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao
Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor.”
“§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o
juízo de execução penal.”
“§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o
deste artigo.”
“§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério
Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou
o oferecimento da denúncia.”
“§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não
persecução penal e de seu descumprimento.”
“§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de
não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins
de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.”
“§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como
justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do
processo.”
“§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal
não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins
previstos no inciso III do § 2o deste artigo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo
competente decretará a extinção de punibilidade.”
“§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o
acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos
autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.” (grifei).
“Não se vislumbra hipótese de ameaça à liberdade de locomoção do
paciente por ilegalidade ou abuso de poder.”
“Paciente não possui direito subjetivo ao acordo.”
“Destaca-se que o instituto em questão é objeto da ADI no 6.305, proposta
pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público CONAMP, em
trâmite perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Min. LUIZ
FUX, que já se manifestou nos seguintes termos, no indeferimento da liminar:”
“Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em
sede meritória, não antevejo o requisito do fumus boni iuris para o deferimento
do pedido cautelar de suspensão dos dispositivos questionados.”
“Nesta análise preliminar, não observo incompatibilidade com os
dispositivos e princípios constitucionais alegados, tais como “a autonomia do
Ministério Público e a imparcialidade objetiva do magistrado”. Trata-se de
medida que prestigia uma espécie de “freios e contrapesos” no processo penal
(art. 28-A, §5°).”
“A despeito do que argumentado pela parte autora, a autonomia do
membro do Ministério Público (órgão acusador, por essência) permanece
plena, vez que ao magistrado cabe, no máximo, não homologar o acordo.”
“É dizer: o magistrado não pode intervir na redação final da proposta em
si estabelecendo as cláusulas do acordo (o que, sem dúvidas, violaria o sistema
acusatório e a imparcialidade objetiva do julgador). Ao revés, o juiz poderá
somente (a) não homologar ou (b) devolver os autos para que o parquet de
fato, o legitimado constitucional para a elaboração do acordo apresente nova
proposta ou analise a necessidade de complementar as investigações ou de
oferecer denúncia, por exemplo (art. 28-A, §8°).”
“Ex positis, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido cautelar de
suspensão do artigo 28-A, formulado exclusivamente no bojo da ADI n.6.305.”
(grifei ADI no 6.305 d.m. DJe de 31.01.20 Rel. Min. LUIZ FUX).
“Resta claro, pela decisão supra, que o oferecimento do acordo é
prerrogativa do Ministério Público, não existindo direito subjetivo do paciente,
nos mesmos moldes da suspensão condicional do processo.”
“A respeito, a Súmula STF no 696, com o seguinte teor:”
“Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do
processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo,
remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Penal.”
“E:”
“A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não
cabe ao Poder Judiciário conceder os benefícios da Lei 9.099/1995 à revelia do
titular da ação penal. A esse respeito, a Súmula 696 deste Supremo Tribunal
Federal: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional
do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz,
dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia
o art. 28 do Código de Processo Penal". Como a manifestação nos presentes
autos provém do próprio Procurador-Geral da República, ainda que esta
Colenda Turma dela dissentisse, a negativa deveria prevalecer, porquanto a
Constituição Federal conferiu a titularidade da ação penal ao Ministério
Público, à qual intimamente ligada a possibilidade de propor a suspensão
condicional do processo e a transação..” (grifei Inq no 3.438 DJe de 10.02.15
Rel. Min. ROSA WEBER).
“Nesse sentido, confira-se recente decisão deste C. Órgão Especial, em
caso idêntico:”
“Assim sendo, não se infere qualquer espécie de ilegalidade no ato, ora
combatido, que, apresentando fundamentos próprios à espécie, deixou de propor
a celebração do acordo de não persecução penal, sendo certo que tal instituto
não constitui um direito subjetivo do acusado, na esteira do precedente acima
destacado.”
“A regra é a persecução penal, cabendo ao Ministério Público a
prerrogativa de proposta do acordo aos infratores que preencherem
adequadamente os requisitos previstos em lei.”
“Dessa forma, não se constata nos autos qualquer conduta que possa ser
atribuída ao exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça que atente contra a
liberdade do paciente, sendo o caso de não se conhecer do presente habeas
corpus, extinguindo-se o processo.” (HC no 2.052.484-60.202.8.26.0000 d.m.
de 28.04.2020 Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA).
“Confiram-se outros julgados desta I. Corte Bandeirante:”
“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal.
Decisão de recebimento da denúncia que não abriu vista ao Ministério Público
para oferecimento do acordo de não persecução penal e que manteve prisão
preventiva calcada em fundamentação genérica. 1. Ausência de ilegalidade no
recebimento formal da denúncia. 2. Não obrigatoriedade do Ministério Público
em oferecer o acordo de não persecução penal. Inexistência de direito subjetivo
do acusado. Precedentes. 3. Ausência do periculum libertatis. Inexistência de
elementos concretos que dizem com a necessidade da imposição da medida
extrema 4. Suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas. Liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida.
Ordem
parcialmente
concedida.” (grifei
-
HC
no 2.040.460-
97.2020.8.26.0000 v.u. de 13.05.2020 Rel. Des. MARCOS ALEXANDRE
COELHO ZILLI).
“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal,
consistente na ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal em
benefício do paciente. Inocorrência. Justificada a manutenção, pela
Procuradoria-Geral de Justiça, da recusa em oferecer ao paciente o aludido
acordo, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei. Crime com pena mínima superior a quatro anos. Inexistência de
ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora. Ordem
denegada..” (grifei - HC no 2.043.667-07.2020.8.26.0000 v.u. de 09.05.2020
Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI).
“No caso concreto, a nobre Promotoria de Justiça justificou a
inviabilidade de acordo (fls. 40/41) por carência dos requisitos exigido, nos
seguintes termos:”
“(a) o processo n.o 0000020-78.2016.8.26.0115, em que WASHINGTON foi
denunciado como incurso no delito de furto qualificado (CPB, art. 155, § 4o, III)
e que se encontra suspenso nos moldes do disposto pelo art. 366 do Código de
Processo Penal; (b) condenação criminal pela prática do delito de furto
qualificado, sob a modalidade tentada (CPB, art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II), por
fatos ocorridos aos 1o de fevereiro de 2016 e com trânsito em julgado aos 15 de
maio de 2017 - processo n.o 0001631-66.2016.8.26.0309; (c) condenação
criminal pela prática dos delitos tipificados pelo art. 180, caput, e pelo art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/2003, por fatos ocorridos aos 31 de
janeiro de 2019 e ainda não transitada em julgado - processo n.o
1500283-05.2019.8.26.0544. Esses registros, conquanto não se prestem a
configurar a reincidência, indicam conduta criminal habitual, reiterada e
profissional, especialmente voltada à prática de crimes patrimoniais. Enfim, o
denunciado incorre na causa impeditiva disposta pelo art. 28-A, § 2o, II, do
CPP.”
“Argumentos esses convalidados pelo D. Procurador Geral de Justiça (fls.
47/53), acrescendo que o acusado não confessou o crime (fls. 51), requisito
previsto no caput do art. 28-A, do CPP, e deu causa à revogação de sursis
processual em outra ação penal (fls. 30) de acordo com folha de antecedentes
(fls. 27/32), o que indicaria não ser a justiça consensual adequada ao
investigado.”
“Não se afigura, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder do ato
da autoridade apontada como coatora.”
“Daí o não conhecimento da presente impetração, indeferida in limine.
Submeto esta decisão à ratificação do Eg. Órgão Especial (art. 663, do CPP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 248, do Regimento Interno).” (fls. 60/66 do principal).
Nos termos de fundamentos supra, de fato, na ADI no 6.305 Rel. Min.
LUIZ FUX, negou-se a suspensão liminar do art. 28-A do CPP. Decisão, contudo, não se
furtou de reforçar a plena autonomia do Ministério Público na elaboração do ANPP.
Não é caso, pois, de devolver a matéria para reapreciação da viabilidade da
proposta, porque, como bem observou a D. Procuradoria “... negativa ministerial foi
devidamente motivada, pelas duas instâncias do Ministério Público: o Promotor de
Justiça Natural e o Procurador-Geral de Justiça em sua função revisora” (fl. 10).
Não vislumbrada nenhuma ilegalidade, indevido pretender intervenção do
Poder Judiciário em prerrogativa do órgão acusador.
A propósito, caso análogo recentemente julgado pelo plenário deste Eg.
Órgão Especial:
“HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de
Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotora de Justiça,
recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do
Código de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador,
sobretudo porque não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa
institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida
suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes. Ordem denegada.”
(HC no 2.075.066-54.2020.8.26.0000 v.u. j. de 17.06.20 Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES).
Nada há a ser revisto ou reconsiderado.

Daí a manutenção da r. decisão, com esses esclarecimentos.
3. Nego provimento ao agravo.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)